Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-71.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-71.2020.8.14.0009

APELANTE: IGEPREV

APELADO: BENEDITO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da
ação para concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
.

Dos autos se extrai (ID 9313628 – fls. 1/14) que o autor é viúvo da ex-segurada Benedita Soares Alves, falecida em 08/04/2015 (ID

9313635 – fls. 1). Informa que se casaram em 10 de maio de 1969 (ID 9313639 – fls. 1) e permaneceram juntos até a morte da sua cônjuge.

Prossegue informando que ingressou com pedido de concessão do benefício junto ao IGEPREV, o que restou indeferido, sob o argumento de ausência de comprovação da constância do casamento à época do óbito. Aduz ter juntado toda a documentação necessária e postula a procedência da ação tendo reconhecido seu direito ao benefício.

A autarquia previdenciária, ao contestar relata que o requerente não faz jus ao direito pleiteado, eis que não apresentou a documentação completa para a concessão da pensão por morte. Ademais
, o demandante não conseguiu comprovar sequer que residia no mesmo endereço da falecida segurada, o que dá ensejo a dúvidas acerca da convivência marital entre o demandante e a de cujus.
(ID 9313646 – fls. 1/8).

Sobreveio a sentença de procedência reconhecendo o direito do requerente ao benefício da pensão por morte, conforme dispositivo que abaixo transcrevo

(ID 9313768 – fls. 1/10).

“Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) ao PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ao autor, devidas a partir de 29/03/2017 e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, presente os requisitos necessários conforme demonstrado acima, concedo a TUTELA ANTECIPADA e determino a instituição do pagamento da pensão a parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, em caso de atraso, limitados ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A liquidação do julgado deverá ser realizada em fase própria e através de simples cálculos.

Sem custas em razão da isenção da Fazenda Pública.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública SUJEITA a Remessa Necessária, nos termos do artigo 496 do CPC.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.”

Irresignado o Instituto apelou da sentença alegando, em razões recursais: 1) O princípio da legalidade. A impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo. Princípio da separação dos poderes; 2) Inexistência do direito à pensão previdenciária. Ausência de provas. Obediência à Lei Complementar Estadual nº 039/02; e 3) Obediência à Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98 e a outros dispositivos constitucionais e federais. (ID 9313773 – fls. 1/8).

Contrarrazões apresentadas em ID 9313779 – fls. 1/4, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 10874453 – Fls. 1/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente de sua esposa, ex-segurada, falecida em 08/04/2015 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 08 de abril de 2015 conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 9313635 – fls. 1), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, V e §5º; que assim dispunha à época:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

A Lei federal nº 8.213/91, acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, não se afasta do mesmo entendimento:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, senão vejamos.

A sentença apelada reconheceu o direito do autor ao recebimento de
pensão
por
morte
em razão da
morte
da esposa, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista: a comprovação de mesmo domicílio; a demonstração de que dependia economicamente e diante dos demais documentos juntados aos autos. O juízo sentenciante mencionou que tais elementos para comprovação de dependência econômica são suficientes nos termos da legislação acima mencionada.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da constância do casamento há 46 anos e da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação.

Quanto à divergência de domicílio apontada pelo IGEPREV, entendo não existir, conforme veremos

Dos autos se extrai que o comprovante de residência registrado como sendo da Sra. Benedita Alves, falecida, reporta do endereço da mesma como sendo Av. Jader Barbalho, S/N, Vila do Treme – Bragança/Pa, que é o mesmo endereço de seu cônjuge, conforme documento juntado em ID 9313637 – fls. 1.

O Apelado comprovou sua condição de esposo da falecida Sra. Benedita, posto ter anexado aos autos sua Certidão de Casamento que atesta ter celebrado matrimonio com a de cujus no ano de 1969, bem como constar na Certidão de Óbito a qualificação de casada da falecida Sra. Benedita. Ademais, os depoimentos das testemunhas acostados aos autos, atestam a constância do casamento havido entre o Requerente é a Sra. BENEDITA SOARES ALVES.

Por outro lado, a coabitação não pode ser óbice a ensejar o indeferimento do pedido do benefício, mormente porque não se trata de um requisito indispensável.

Assim, entendo
que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora apelada residia juntamente com o falecido. Assim, precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras

Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte autora dependente econômica do ex-segurado falecido, faz
jus
ao recebimento da
pensão
por
morte
, na forma do que dispõe a legislação vigente.

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à
pensão
por
morte
. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da
pensão
por
morte
é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da
pensão
por
morte
é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo
INSS
informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Com amparo em todas as ponderações anteriormente expostas e na jurisprudência colacionada, também com esteio no parecer ministerial, é de se reconhecer o direito da parte apelada ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, mantendo íntegra a decisão apelada.

Ante o exposto,
conheço do recurso do IGEPREV e nego-lhe provimento,
conforme fundamentação, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como decido.

Belém, em data e hora cadastrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022